Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-58.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001709-58.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA DE NOVAES

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O PERCENTUAL FIXADO E O APLICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada em face de Caio Henrique Moreira de Novaes, mantendo a execução de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
2 - Apelante sustenta excesso de execução, pleiteando a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento e a correção do percentual de honorários advocatícios, além de requerer efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível afastar o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença com base na Súmula 54/STJ, alterando-o para a data do arbitramento; e (ii) se há excesso de execução em razão de suposta divergência entre o percentual de honorários advocatícios fixado e o aplicado na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, diante da impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5 - Responsabilidade civil reconhecida como extracontratual, incidindo juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ e coisa julgada formada, inviabilizando alteração do marco inicial sem violar os limites recursais.
6 - Honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, mantidos em grau recursal, inexistindo divergência com os cálculos apresentados.
7 - Mantida a sentença por ausência de excesso de execução, seja quanto aos juros, seja quanto à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

8001709-58.2021.8.05.0138
, sendo Apelante – BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e Apelado - CAIO HENRIQUE MOREIRA DE NOVAES

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

rejeitar a preliminar e no mérito
negar provimento ao apelo interposto,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2